Tribunal: TJDFT
Processo: 0793203-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio com partilha de bens e dívidas, envolvendo discussão sobre a natureza jurídica de valor doado por terceiros para aquisição de imóvel, inclusão de dívidas, indenização por uso exclusivo de bem e readequação dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível afastar a sub-rogação do valor doado, incluir dívidas apresentadas intempestivamente, reconhecer indenização por uso exclusivo do imóvel, complementar a partilha de bens móveis e veículos, readequar os ônus sucumbenciais e aplicar multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de dívidas após a fase postulatória é inviável, ausente fato superveniente que legitime aditamento, conforme CPC, art. 329 e 434.
4. O pedido de indenização por uso exclusivo do imóvel formulado fora do momento processual adequado não caracteriza julgamento citra petita.
5. A sub-rogação do valor doado por terceiros para aquisição de imóvel, comprovada por documentos bancários e cronologia da operação, é incomunicável nos termos do art. 1.659, inc. I, do CC.
6. A ausência de escritura pública não invalida a doação de numerário, admitindo-se prova por outros meios idôneos.
7. A partilha das dívidas do financiamento deve observar a presunção de proveito familiar, atribuindo-se metade a cada consorte, independentemente da fração dominial.
8. A sentença não frustra a efetividade da partilha de bens móveis ao fixar quotas e critérios, incumbindo-se eventual dissolução de condomínio em ação própria em caso de manutenção de divergência quanto à destinação.
9. A distribuição dos ônus sucumbenciais é proporcional ao decaimento das pretensões, nos termos do art. 86 do CPC.
10. Não demonstrada conduta dolosa, é incabível a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, 434, 435, 493, p.u., 85, §11, 86. CC, art. 1.643, 1.644, 1.658 a 1.666, 1.659, inc. I, 108, 170, 221, p.u., 541.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.298.864/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.05.2015. STJ, AgInt no AREsp n. 1.148.044/AM, Rel. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, p. 29.08.2018. STJ, AgInt no AREsp n. 1.077.194/DF, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 25.08.2021. STJ, AgInt no AREsp n. 1.982.471/DF, Rel. Humberto Martins, Terceira Turma, p. 22.06.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.351.529/SP, Rel. Lázaro Guimarães, Rel(a). Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 24.04.2018. TJDFT, APC n. 07041236220228070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, p. 13.07.2022.